Tribunal: STF
Processo: RE 554371
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – DIFERENÇAS – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – PROVIMENTO – PARCIAL.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Estado do Rio Grande do Norte interpôs embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário contra acórdão da Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes, formalizado com a seguinte ementa:
    Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor público. Reposição salarial de 11,98%. Lei nº 8.880/94. Conversão em URV. 3. Servidor Público do Executivo. Inaplicabilidade dos critérios de correção. Inovação da discussão no recurso. Impossibilidade. Precedentes. 4. Limitação temporal. ADI 1.797. Entendimento superado. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    3. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, assinada por Procurador do Estado, foi protocolada no prazo legal.
    Na decisão embargada, ficou assentado serem devidos os percentuais decorrentes da conversão da moeda, bem como superado o entendimento que os limitava a determinado período. O embargante assinala subsistir a limitação ao tempo da absorção por reajustes posteriores dos efeitos da implantação do índice.
    A decisão merece parcial reparo. Ao apreciar o recurso extraordinário nº 561.836, na sistemática da repercussão geral, o Supremo proveu-o parcialmente, concluindo ser devida a incorporação do índice de 11,98%, ou outro apurado em processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV, devendo o termo final ocorrer no momento em que a respectiva carreira for submetida à reestruturação remuneratória, uma vez não haver direito à percepção por prazo indefinido. Colho do voto do Relator o seguinte trecho:
    Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito do Ministério Público da União e da Magistratura da União. 
    O Plenário firmou entendimento no sentido de limitar-se a incorporação das diferenças decorrentes da ilegalidade na conversão da moeda ao advento da lei de reestruturação financeira da carreira. Descabe a compensação nos casos de aumentos supervenientes a título de reajuste remuneratório.
    4. Conheço dos embargos de divergência e os provejo parcialmente, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo, para assentar que seja limitado, à data de vigência da lei de reestruturação remuneratória da respectiva carreira, o direito à incorporação do índice resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV nos vencimentos.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator